Tribunal: TJSP
Processo: 2207242-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Itapoá Garagem Náutica Ltda. contra decisão do Juiz da 1a Vara Cível de São Sebastião, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, determinando o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Itapoá Garagem Náutica Ltda. contra decisão do Juiz da 1a Vara Cível de São Sebastião, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, determinando o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado de demanda rescisória.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada por intempestividade e se há nulidade na intimação do executado.
III. Razões de Decidir 3. A impugnação foi considerada intempestiva, pois protocolada fora do prazo estabelecido após a intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A alegação de nulidade absoluta por vício na intimação não se sustenta, pois a intimação ocorreu regularmente, conforme os artigos 242, 272 e 273 do CPC, e a intimação via Diário da Justiça eletrônico é eficaz.
IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada por intempestividade quando protocolada fora do prazo. 2. A intimação via Diário da Justiça eletrônico é válida e eficaz.